Tribunal: TJSP
Processo: 0001377-32.2015.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é
embargante MARCO ANTONIO VIEIRA DE CAMPOS e Interessado ALÉCIO
CASTELLUCCI FIGUEIREDO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os presentes embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50000 - 2/7
VOTO No 15.495
Embargos de Declaração no 0001377-32.2015.8.26.0082 /50000
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Boituva
Embargante: MARCO ANTÔNIO VIEIRA DE CAMPOS
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
MARCO ANTÔNIO VIEIRA DE CAMPOS
opõe embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 314/348 (16o
Volume), que, por votação unânime, rejeitou as preliminares e NEGOU
PROVIMENTO ao apelo por ele interposto.
Sustenta o recorrente que o r. decisum encontra-
se revestido de omissões e contradições, eis que: i) não fundamentou
suficientemente a manutenção do édito condenatório, deixando de
enfrentar todas as teses defensivas que poderiam influenciar no
convencimento do julgador; ii) manteve o concurso material, ainda que a
exordial tenha narrado um único comportamento delitivo; iii) não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50000 - 3/7
valorou corretamente a prova testemunhal, que levaria ao
reconhecimento da atipicidade objetiva e subjetiva da conduta, ou
mesmo de erro de proibição; e iv) não motivou, a contento, a rejeição das
preliminares.
Assim requer sejam sanadas as omissões e
contradições apontadas, para, excepcionalmente, conceder efeitos
infringentes aos aclaratórios e absolver o Embargante do crime previsto
no artigo 1o, I, do Decreto Lei no 201/67, com fulcro no artigo 386, III, do
CPP; ou, ainda, em razão da atipicidade (objetiva e subjetiva) da
conduta. Subsidiariamente, pleiteia a correção, à luz do comando
constitucional inscrito no art. 93, IX, da CF/88, dos vícios formais
indicados. Postula, por fim, o julgamento dos presentes aclaratórios na
modalidade presencial.
É o relatório.
Incialmente, deixo de conhecer do aditamento
acostado às fls. 392/395, posto que manifestamente intempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50000 - 4/7
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal
que caberá a oposição de embargos de declaração quando houver na
decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE
SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo
sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a
segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado daquilo que é difícil de
entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem (...).
Contradição trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e
outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a lacuna ou o
esquecimento.” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. São
Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado
demonstra não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que esta Colenda Terceira
Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua inteireza, o
quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de tal atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50000 - 5/7
cognitiva, a explicitar, com clareza e de maneira fundamentada, a
impossibilidade de acolher as preliminares ventiladas, bem como de
absolver o recorrente.
A manutenção do concurso material também foi
satisfatoriamente justificada. Conforme bem salientou a ilustre
Procuradora Judicial em suas contrarrazões: “Parece claro também que
não há como desejar a defesa que rigorosamente todos os argumentos por
ela expostos nas razões do apelo devam ser analisados para depois ser
rechaçado. Muitas vezes e é o que ocorre nos autos, ao se aceitar uma tese,
automaticamente outras tantas caem por terra, sem que haja necessidade
de enfrentamento de todas elas
até porque
antes de tudo
direito é
lógica e bom senso. Assim é que, ao acolher o concurso material, foi
excluído
sem a necessidade de enfrentamento da questão
o alegado
princípio da consunção” (fls. 398).
De fato, como é pacífico na doutrina e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção, não
precisa fazer menção expressa a todos os argumentos colacionados,
bastando que, de forma, fundamentada, afaste, logicamente, aqueles que
entender incabíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50000 - 6/7
Na verdade, observa-se que o embargante busca
obtenção da reforma do decisum guerreado, alterando-se o mérito do
acórdão proferido, e não o esclarecimento de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, as quais poderiam, excepcionalmente,
ensejar efeito modificativo.
Por outro lado, cabe pontuar que os aclaratórios
não se prestam a decidir sobre circunstâncias supervenientes e externas,
que não estejam relacionadas aos vícios existentes no corpo da própria
decisão, de modo que fica afastada a análise dos novos documentos
juntados pela combativa Defesa.
Destarte,
ainda
que
se
considerem
prequestionadas as matérias federal e constitucional ventiladas, não há
como acolher a pretensão recursal, tendo em vista o manifesto caráter de
infringência assumido por estes embargos de declaração, devendo, pois,
serem rejeitados, porque as matérias já foram exaustivamente debatidas
e decididas no v. acórdão vergastado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001377-32.2015.8.26.0082/50000 - 7/7
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica